Tribunal: STF
Processo: ARE 1427204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVAS AO PERÍODO DE NOVE MESES DURANTE O QUAL O AUTOR EXERCEU O CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DO PARANÁ. EXONERAÇÃO, A PEDIDO, PARA EXERCÍCIO DE CARGO NÃO ACUMULÁVEL. PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO IMPLEMENTO DO PRIMEIRO PERÍODO AQUISITIVO ANUAL DO DIREITO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER REFORMADA. DIREITO INDIVIDUAL DE FÉRIAS. NORMA REGULADA PELAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO PARANÁ PREVÊ, EXPRESSAMENTE, QUE O DIREITO À FÉRIAS SOMENTE É ADQUIRIDO APÓS O PERÍODO AQUISITIVO DE UM ANO. ART. 149, §2º, DA LEI N. 6174/70. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos arts. 5º, § 1º; 7º, XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como à súmula vinculante n° 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 7):



     “O equívoco da decisão recorrida foi partir de uma premissa equivocada, qual seja, de que o gozo das férias anuais e a indenização pelas férias proporcionais caminham juntas. Não pairam dúvidas no sentido de que o direito ao gozo das férias anuais exige 12 meses iniciais de labor. Entretanto, não sendo possível o gozo das férias anuais, o empregador (in casu, o recorrido) deverá indenizar o trabalhador na proporção de 1/12 avos para cada mês trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa.” 



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do TJPR inadmitiu o recurso por entender que “é possível afirmar-se que a matéria constitucional alegada poderia, quando muito, configurar ofensa reflexa à Constituição Federal, o que não se revela suficiente para viabilizar o acesso à Suprema Corte”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF.  (eDOC 10)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 2-10)



    “(...)



     De fato, o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal prevê como direito social do trabalhador, extensivo aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. 



    Trata-se de norma que constitui um direito fundamental social e, como tal, tem aplicabilidade direta e imediata. Tal não significa, porém, que não devam ser observadas as normas infraconstitucionais que o regulamentam, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    E nesse ponto, é sabido que o princípio da legalidade estrita é um dos pilares do direito administrativo e norteia a atuação do administrador público, que só pode fazer o que a lei expressamente permite, diversamente do particular, a quem é permitido fazer tudo o que a lei não veda. 



    No caso concreto, o autor exerceu o cargo de procurador do Estado do Paraná pelo período de nove meses, quando, ao final, exonerou-se, a pedido, para exercício de cargo não acumulável. Ou seja, exonerou-se anteriormente à implementação do primeiro período aquisitivo de férias, o qual se daria quando completados doze meses de exercício no cargo, conforme estabelecido no artigo 149, § 2º, da Lei 6.174/1970 – Estatuto do Servidor Público do Paraná -, que assim reza:



    (...)



    Não se desconhece das alegações do autor recorrido no sentido de que é direito do servidor público o gozo das férias proporcionais quando o gozo de férias anuais não se afigura possível, independentemente de previsão legal. No entanto, tal entendimento não tem o alcance por ele defendido. 



    (...)



    Logo, não havendo controvérsia nos autos quanto ao fato de o autor/recorrido ter exercido o cargo de procurador do Estado do Paraná apenas pelo período de 9 (nove) meses e, portanto, não ter implementado o primeiro período aquisitivo do direito às férias, não há se falar em direito ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas, porquanto ausente o direito nesse sentido. Assim, o voto é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos do autor. Obtendo êxito recursal, não há se falar em condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie (Lei nº. 6.174/1970 – Estatuto do Servidor Público do Paraná), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas/STF 279 e 280. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)..”(RE 1010892 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. RECEBIMENTO DE TERÇO CONTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 13710939-AgR, Rel. Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2022) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente